Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738528-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS EMBARGADO: BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BELLAGIO CAPITAL LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS contra a decisão de ID31446465, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (ID 32229482), o agravante, ora embargante, alega, em suma, existir obscuridade na decisão agravada, uma vez que não há referência nos autos ao contrato n. 217016590; que o desconto da parcela de R$ 433,00 foi objeto de fraude. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as obscuridades apontadas. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Em relação ao erro material ao mencionar o número do contrato firmado com o Banco Olé, não se trata de obscuridade propriamente dita, tampouco de situação que enseja a incidência de efeitos infringentes. Em relação ao segundo contrato firmado, que se reputa fraudulento, a questão deve se submeter ao efetivo contraditório. A despeito de alegar que não realizou a operação, o embargante reconhece ter efetuado o pagamento de boleto bancário, no valor de R$ 23.111,95, como parte do procedimento de portabilidade, bem como que estão sendo realizados estornos mensais das quantias de R$ 159,90 e R$ 433,00, que correspondem a diferença entre a operação inicial realizada e a pretendida redução do valor do empréstimo pretendida pelo embargante. A incerteza em relação aos contornos da transação de portabilidade do empréstimo precisa ser esclarecida, mediante contraditório e adequada instrução processual. Não é possível, de plano, verificar a suposta fraude. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Preclusa, façam-me conclusos para prolação do voto. Int. Brasília/DF, 4 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora